Tribunal: TJDFT
Processo: 0729236-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0729236-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIEGO SANTOS BEZERRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição (manuscrita) apresentada por DIEGO SANTOS BEZERRA, na qual pede atenção quanto à possibilidade de contemplação de indulto pleno e/ou comutação das penas, com relação a todos os crimes de natureza leve, denominados “crimes comuns”, por ele cometidos, tendo em vista, principalmente, o suposto preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para aplicação da medida “redentora”, bem como, aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade (ID no 38912954). Por meio de despacho simples, determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública para análise minuciosa acerca matéria, bem como, possibilidade de apresentação e/ou ajuizamento de recurso e/ou ação que pudesse, de qualquer modo, beneficiar o requerente (ID no 38939808). No entanto, o douto defensor público designado apresentou petição explicando situação jurídica concreta do apenado, bem como ausência de fundamento legal legítimo apto a complementar/respaldar o referido requerimento. No mesmo contexto, juntou Relatório de Situação Processual Executória do réu (ID no 39286718). Por sua vez, o douto procurador de justiça apresentou manifestação opinando pelo não seguimento da presente petição criminal (ID no 39357519). É o relatório. Decido. Como bem mencionado pelo douto Defensor Público, o requerente cumpre pena total de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. E, até a presente data, resgatou o montante de, aproximadamente, 7 (sete) anos, 1 (hum) mês e 8 (oito) dias de pena, estando incluso no regime fechado, com data para progressão prevista para o dia 04.09.2023. O requerente apresentou a presente petição criminal pretendendo obter “indulto pleno por todos os crimes de natureza leves e denominados “crimes comuns” e “comutação de pena por todos os crimes de natureza leves e denominados “crimes comuns””. Ocorre que, na Manifestação apresentada pela Defensoria Pública consta a informação de que o referido pedido de comutação/indulto não teria sido apreciado pelo MMo Juiz da origem, razão pela qual, a sua apreciação, neste momento processual, em 2o grau de jurisdição, implicaria supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico pátrio. Também consta a informação de que a execução da pena estaria sendo adequadamente acompanhada em primeira instância, e, que, uma cópia do pedido teria sido encaminhada para o Núcleo de Execução Penal desta estimada Instituição que tem por finalidade prestar atendimento jurídico integral e gratuito a todos os cidadãos necessitados. Portanto, não há fundamento jurídico apto a dar azo ao requerimento do réu. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, nos termos do art. 89, I e III, do RITJDFT. Após as cautelas de praxe, arquive-se os autos. Brasília, 20 de setembro de 2022 16:41:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator